Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÕES DO AUTOR. ATOS DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS E ADITAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE SIGILO. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE.
1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Precedentes do STF.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.